Tribunal: TJMT
Processo: 1034142-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034142-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), EDVANIO DAMIAO BARZON DOS SANTOS - CPF: 718.289.581-15 (EMBARGANTE), ANDREIA BARBOSA - CPF: 899.682.121-72 (EMBARGANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Edvanio Damião Barzon dos Santos e Andreia Barbosa contra acórdão proferido no Agravo Interno, que manteve decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e da postergação do pagamento das custas ao final.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à análise da hipossuficiência econômica dos embargantes; (ii) saber se a decisão embargada deixou de considerar a natureza cautelar da ação para fins de fixação do valor da causa; e (iii) saber se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não se configura omissão quanto à hipossuficiência econômica, pois a decisão enfrentou expressamente os documentos fiscais e bancários que demonstram renda bruta e movimentação incompatíveis com o deferimento da gratuidade.

4. A suposta omissão sobre a natureza cautelar da ação foi afastada com a fundamentação de que o valor da causa deve refletir a repercussão econômica do pedido, ainda que cautelar, conforme arts. 291 e 292 do CPC.

5. O recurso intenta rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

6. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a fundamentação jurídica é clara e suficiente, nos termos do art. 1.025 do CPC.

7. Inviável o pedido de efeito suspensivo por inexistência de risco de dano irreparável ou efeito imediato da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A existência de manifestação expressa e suficiente sobre a hipossuficiência econômica e sobre os critérios legais de fixação do valor da causa afasta a configuração de omissão no acórdão embargado.

2. A ausência de referência literal a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a fundamentação jurídica da decisão é clara, completa e pertinente, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1034142-93.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: EDVANIO DAMIÃO BARZON DOS SANTOS e ANDREIA BARBOSA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL AS

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por EDVANIO DAMIÃO BARZON DOS SANTOS e ANDREIA BARBOSA, contra o acórdão proferido nos autos do Agravo Interno, por meio do qual esta Colenda Câmara manteve a negativa do pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final do processo.

A parte embargante alega omissão quanto à análise da sua hipossuficiência econômica, da natureza cautelar da ação e da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Assevera ainda que “
o acórdão embargado não se manifestou sobre essa tese, limitando-se a afirmar genericamente que “o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda”, sem examinar a especificidade do caráter cautelar e antecedente da presente ação, que visa exclusivamente assegurar a manutenção da posse dos bens e impedir a inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito”.

Sustenta ainda necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento e requer, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

O BANCO DO BRASIL S.A., embargado, apresentou contrarrazões, sustentando a impropriedade da via eleita, porquanto ausentes quaisquer dos vícios autorizadores do art. 1.022 do CPC, e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso interposto não merece acolhimento.

Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão judicial.

No entanto, o conteúdo dos embargos revela, em verdade, o propósito de rediscutir fundamentos que já foram objeto de análise desta Câmara.

A alegação de omissão quanto à hipossuficiência econômica foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, com menção expressa aos documentos fiscais e bancários juntados aos autos (Id. 256140688 e Id. 256140691), dos quais se extrai receita bruta superior a R$ 1.750.000,00 e movimentação bancária incompatível com a alegada carência de recursos.

Quanto à suposta omissão acerca da natureza da ação e do valor da causa, também não assiste razão à parte embargante.

O acórdão analisou os fundamentos legais pertinentes, assentando que a majoração do valor da causa decorre da repercussão econômica do pedido formulado na ação originária, ainda que de natureza cautelar, nos termos dos arts. 291 e 292 do CPC.

O juízo de valor proferido encontra-se suficientemente motivado, afastando qualquer vício de fundamentação.

Não há omissão, portanto, mas sim manifestação judicial clara e coerente sobre o ponto, sendo nítida a irresignação com o conteúdo abordado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

No que tange ao pedido de prequestionamento, é firme a jurisprudência no sentido de que a ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão, desde que a matéria tenha sido enfrentada sob o aspecto legal pertinente, como ocorreu no presente caso.

Ademais, o
CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025.

Destarte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Por fim, quanto ao pedido de efeito suspensivo, ausentes os requisitos do art. 1.026, §1o, do CPC. A decisão embargada não acarreta risco iminente ou dano irreparável, limitando-se a manter entendimento anterior em sede de recurso, sem gerar efeito imediato de execução ou constrição patrimonial.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025